Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Agravo interno no agravo interno na apelação cível. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do primeiro agravo interno com fundamento no artigo 932, inc. III, do CPC, por desrespeito ao princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é possível admitir o agravo interno anterior, interposto da decisão que não conheceu da apelação.
III. Razões de decidir
3. Não deve ser conhecido do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade).
4. Manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação de multa, a qual resta fixada em 1% do valor atualizado da causa, à luz do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.021, §§ 1o e 4o.